Tribunal: TJES
Processo: 0000594-11.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-11.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BRENO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000594-11.2020.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRENO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PMES. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. CONVOCAÇÃO PARA TESTE FÍSICO COM PRAZO EXÍGUO. FALHA NA COMUNICAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Breno Pereira de Souza, que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), determinando sua reintegração ao certame e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do autor do concurso público decorreu de ato legítimo da Administração Pública, à luz do edital e dos princípios administrativos, ou se resultou de erro administrativo que violou os princípios da isonomia, da publicidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública comete erro ao excluir o candidato da convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), em decorrência de equívoco no cômputo da nota da redação.

4. O candidato, por ter sido oficialmente eliminado, não detém mais o dever de acompanhar publicações oficiais com o mesmo rigor, tornando necessária uma convocação pessoal quando da sua reinclusão.

5. A convocação posterior foi publicada em prazo exíguo (sexta-feira para segunda-feira), exigindo atestado médico, o que afronta o princípio da razoabilidade.

6. Restou comprovado, por ata notarial com fé pública, que ao menos um outro candidato em situação idêntica foi notificado por SMS, demonstrando tratamento desigual.

7. A ausência de notificação pessoal ao autor, frente ao envio de SMS a outros candidatos, caracteriza violação ao princípio da isonomia.

8. As provas produzidas pelo Estado revelam falhas no sistema de comunicação, incluindo erro no cadastro de e-mail do autor, o que confirma a falha administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A reinclusão de candidato eliminado por erro da Administração exige comunicação pessoal para convocação em fase posterior do certame, sob pena de violação aos princípios da publicidade, da razoabilidade e da isonomia.

2. A utilização de meio de comunicação pessoal (SMS) com alguns candidatos obriga a Administração a dispensar o mesmo tratamento a todos em situação equivalente, sob pena de nulidade do ato.

3. A convocação com prazo exíguo, especialmente após erro administrativo, exige atuação proativa da Administração para garantir igualdade de condições aos candidatos reincluídos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso II; CPC, art. 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733 (Tema 335 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 153/157, integrada no ID 12277896, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES que, nos autos da Ação Ordinária nº 0000594-11.2020.8.08.0003, julgou procedente o pedido formulado por
BRENO PEREIRA DE SOUZA
, ora Apelado, para determinar sua reintegração ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital nº 03/2018), confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 12277897), sustentando, em síntese: (i) a inexistência de ilegalidade no ato de eliminação, uma vez que era responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais, não havendo previsão editalícia para segunda chamada do TAF; (ii) a aplicabilidade do Tema 335 do STF, que veda a remarcação de teste físico por circunstâncias pessoais; (iii) que a convocação foi devidamente publicada com antecedência razoável e por todos os meios oficiais;

(iv) que tentou comunicar todos os candidatos por SMS e
e-mail
; e (v) a invalidade das provas apresentadas pelo autor, que seriam meros “prints de WhatsApp”. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.

Em Contrarrazões (ID 12277900), o Apelado rebateu os argumentos recursais, reforçando que sua ausência no TAF decorreu de erro da Administração e da quebra de isonomia. Demonstrou as falhas nas provas de notificação apresentadas pelo Apelante, destacando que o
e-mail
utilizado como prova se referia à convocação
sub judice
, ocorrida em 2020, e não à convocação original de 2018. Argumentou pela inaplicabilidade do Tema 335 do STF ao caso e informou que, por força de decisão judicial, já se encontra cursando o 3º ano do Curso de Formação de Oficiais, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
BRENO PEREIRA DE SOUZA
(Apelado) em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Apelante) e de INSTITUTO AOCP, por meio da qual narrou, em apertada síntese, ter sido indevidamente eliminado do certame para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 03/2018).

Nesse passo, alegou que, após um erro da banca examinadora na apuração das notas, que inicialmente o excluiu da lista de convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), conforme convocação de 01/11/2018, sendo, assim, eliminado. Contudo, em 09/11/2018 (sexta-feira), a banca retificou a classificação por um erro no cômputo das notas da redação, e convocou todos os aprovados nas etapas anteriores para a realização do TAF em 12/11/2018 (segunda-feira).

Sustentou, outrossim, que, diferentemente de outros candidatos que se encontravam na mesma situação, não foi notificado pessoalmente sobre a nova convocação (via e-mail ou SMS), o que violou os princípios da isonomia e da razoabilidade, causando sua ausência na referida etapa.

Portanto, por já se considerar eliminado e pelo prazo exíguo, afirma que não tomou conhecimento a tempo de comparecer ao TAF.

Diante de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar o seu prosseguimento no concurso público (Edital nº 03/2018 - CFO 2018/PMES), com nova convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) e fases subsequentes, com reserva de vaga e, no mérito, a procedência total da ação, confirmando a tutela de urgência.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu o pedido liminar (fls. 49/50). Em face do referido pronunciamento foi interposto agravo de instrumento pelo ente estatal, o qual restou provido por esta c. Segunda Câmara Cível sob a Relatoria do e. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO DA PROVA – CONTINGÊNCIAS PESSOAIS – DESCARTADA ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO TESTE – DOIS DIAS – DESNECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO/CONTATO PESSOAL COM O CANDIDATO – RECURSO PROVIDO. 1.
O STF, nos autos do RE 630.733, que teve a sua repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento no sentido de que não existe o direito constitucional à remarcação de teste de aptidão física em razão de contingências pessoais dos candidatos.
2.
Outrossim, havia previsão expressa no edital do certame quanto à impossibilidade de tratamento diferenciado aos candidatos que não comparecessem à data do teste.
3.
Esta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
A necessidade de conjugação de publicação com a convocação mediante notificação pessoal do candidato se aplica somente às hipóteses de nomeação e posse em cargo público, o que não se confunde com a hipótese em apreço, de mera convocação para nova fase do certame. Caso contrário, a exigência de notificação pessoal para convocação de cada fase de concurso público seria medida inteiramente contraproducente, violando o princípio da eficiência, bem como o da razoabilidade
”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130325517, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019).
4.
Conceder outra chance ao agravado para realizar o teste de aptidão física (TAF) em razão de sua condição pessoal (acreditar que o tempo fora exíguo entre a publicação/convocação e realização do teste) configuraria em evidente quebra de isonomia do certame, posto que a remarcação não foi conferida aos demais candidatos que porventura vivenciaram situação semelhante.
5.
Recurso provido. (TJES; Agravo de instrumento n.º 5004618-06.2020.8.08.0000; Rel. Carlos Simões Fonceca; 2ª Câmara Cível; data 13/08/2021)

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença de improcedência às fls. 153/157. Logo após, o autor opôs Embargos de Declaração (fls. 160/162), que foram acolhidos com efeitos infringentes para julgar a ação procedente, conforme Sentença Complementar de fls. 166/169.

Desta decisão, o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP interpuseram recursos de apelação.

Ao examinar os referidos recursos, este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo do Estado para anular a referida sentença complementar (fls. 166/169) por
error in procedendo
, consistente na ausência de intimação do Instituto AOCP para apresentar contrarrazões aos embargos, determinando o retorno dos autos à origem para o saneamento do vício. A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO QUANTO AO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO. APELOS REMANESCENTES. NULIDADE DA DECISÃO INTEGRATIVA QUE, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR RECORRIDO, POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INSTITUTO AOCP PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. SENTENÇA ANULADA. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO INSTITUTO AOCP JULGADO PREJUDICADO. 1) Suscitação, de ofício, de preliminar de violação à unirrecorribilidade - Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria. Configurada a duplicidade dos recursos de apelação interpostos sucessivamente pela mesma parte (Estado do Espírito Santo), impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa. 2) Apelos remanescentes - A alteração da decisão por meio de embargos de declaração, sem que se possibilite à parte contrária manifestar-se quanto à matéria tratada nos aclaratórios, constitui evidente afronta à regra inserta no art. 1.023, §2º, do CPC, além de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em razão da probabilidade de se causar prejuízos à parte contrária decorrentes da impossibilidade de, eventualmente, impugnar elementos novos de convicção trazidos na peça recursal. 3) O acolhimento da nulidade de intimação para o julgamento dos embargos de declaração do autor recorrido em primeiro grau de jurisdição, assim como dos atos judiciais subsequentes, torna prejudicadas as demais razões de apelação do Estado, assim como o apelo do Instituto AOCP. Afinal, os autos retornarão à origem para a viabilização do contraditório correspondente e a prolação de nova decisão integrativa, quando, então, as partes serão novamente intimadas e poderão utilizar as vias recursais adequadas. 4) Primeiro recurso de apelação protocolado pelo Estado conhecido e provido, para anular a decisão integrativa de fls. 166/169 (que deu provimento aos aclaratórios opostos pelo autor, julgando procedente a pretensão inicial) e atos judiciais posteriores, de modo a determinar o regular prosseguimento do feito na origem, oportunidade em que o Magistrado Singular, antes de proferir novo “decisum”, deverá providenciar a intimação do INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos por Breno Pereira de Souza às fls. 160/162. Por conseguinte, julga-se prejudicado o apelo interposto pelo Instituto AOCP. (TJES; Apelação nº 0000594-11.2020.8.08.0003; Rel. Raphael Americano Câmara; 2ª Câmara Cível; data 04/03/2024)

Após o trânsito em julgado do acórdão supra, foi cumprida a diligência indicada e apresentadas as contrarrazões pelo Instituto AOCP (ID 44367061), sendo então proferida
nova Sentença Complementar (ID 12277896)
, ora guerreada, novamente acolhendo os embargos de declaração opostos pelo autor e julgando procedente o pedido inicial, mantendo a liminar e condenando o Instituto AOCP em custas e honorários.

Para tanto, o julgador singular fundamentou-se, essencialmente, na constatação de uma manifesta
quebra do princípio da isonomia
por parte da Administração Pública, o que restou comprovado pela Ata Notarial de fls. 42/43v, a qual demonstrou, com fé pública, que a banca examinadora realizou comunicação pessoal (via SMS) a, no mínimo, um outro candidato que se encontrava em situação idêntica à do autor. Em contrapartida, a decisão reconheceu que o Instituto AOCP não logrou êxito em comprovar que dispensou o mesmo tratamento ao autor, apontando, inclusive, que as provas juntadas pela própria banca evidenciavam uma falha em seu sistema, pois na lista de contatos, no campo destinado ao e-mail do autor, constava a anotação “base convocação 177 candidatos”, e não o seu endereço eletrônico. O magistrado considerou que, diante do erro inicial da própria Administração que havia eliminado o candidato, a convocação posterior com prazo exíguo, somada à comunicação seletiva, feriu não apenas a isonomia, mas também os princípios da
razoabilidade
, da
publicidade efetiva
e da
eficiência
, configurando um ato administrativo ilegal que justificou a anulação da eliminação do autor e sua reintegração ao certame.

É contra esta nova decisão que se insurge o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da Apelação de ID 12277897.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a eliminação do Apelado do concurso público foi legítima, à luz das regras do edital e dos princípios que regem a Administração Pública, ou se, ao contrário, decorreu de falha na condução do certame que violou os princípios da isonomia e da razoabilidade.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. Sentença não merece reparos.

De início, é fundamental assentar que a situação fática dos autos afasta a aplicação direta do
Tema 335 de Repercussão Geral do STF
(RE 630.733), invocado pelo Apelante e utilizado como fundamento para o provimento do agravo de instrumento interposto pelo ente público em face da decisão liminar. No referido julgado, a situação do autor foi interpretada como uma mera alegação de prazo exíguo e de ausência de comunicação pessoal, enquadrando-a como uma contingência pessoal que não justificaria a realização de um novo teste.

Contudo, uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas, realizada na instrução processual subsequente, revela uma distinção crucial (
distinguishing
) que afasta a aplicação direta tanto do referido Acórdão quanto do Tema 335. A situação do Apelado não se resume a uma “circunstância pessoal”. Ela decorre de uma cadeia de atos da própria Administração que, em primeiro lugar,
eliminou o candidato do certame por erro próprio
, ao não computar corretamente as notas da redação.

Este fato – a eliminação oficial do candidato – quebra a premissa de que ele possuía o dever de acompanhar diuturnamente as publicações. A partir do momento em que é formalmente excluído, cessa sua legítima expectativa de prosseguir no concurso.

A convocação posterior, portanto, não é uma mera etapa subsequente, mas um
ato extraordinário de reinclusão
de um candidato que já se encontrava fora da disputa. Este cenário se assemelha, por analogia, ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a convocação para etapas do concurso, após considerável lapso temporal ou quebra de expectativa, exige
comunicação pessoal
, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes.
2. No caso, entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos, lapso temporal que justifica a convocação pessoal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONCURSO PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO INTERESSADO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. (...)
4. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que, após um lapso de tempo da homologação do resultado final, a notificação do interessado devia ocorrer pessoalmente, pelos princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação apenas por meio do Diário Oficial, o que se coaduna com a conclusão do acórdão recorrido. Nessa linha: AgInt no RMS 65.383/MT, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 15.6.2021.
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024.)

Sob esse enfoque, reitera-se que no caso em tela, a causa primária da ausência do Apelado no TAF não foi uma circunstância de sua esfera pessoal, mas sim uma sucessão de atos da própria Administração Pública.

É fato incontroverso que a banca examinadora cometeu um erro na apuração inicial das notas, o que levou à equivocada eliminação do Apelado do certame, conforme reconhecido no 4º Termo de Retificação do Edital. Este erro inicial quebrou a legítima expectativa do candidato, que, a partir daquele momento, não mais possuía o estrito dever de acompanhar as publicações subsequentes com o mesmo rigor de quem ainda participava da disputa.

Posteriormente, ao retificar o ato, a Administração convocou o Apelado em prazo notadamente exíguo: a publicação no Diário Oficial ocorreu em uma sexta-feira (09/11/2018) para a realização do teste já na segunda-feira seguinte (12/11/2018), exigindo, ainda, a apresentação de atestado médico específico. Tal cronograma, por si só, já fere o princípio da razoabilidade.

O ponto nevrálgico, contudo, que vicia de forma insanável o ato de eliminação, é a
quebra do princípio da isonomia
. A Ata Notarial de fls. 42/43v, documento dotado de fé pública, comprova de maneira irrefutável que a banca examinadora utilizou meios de comunicação pessoal (SMS) para notificar ao menos um outro candidato acerca da nova convocação. Ao eleger este meio de comunicação mais direto e eficaz, a Administração atraiu para si o dever de estender o mesmo tratamento a todos os candidatos que se encontravam em situação idêntica, em respeito à isonomia e à boa-fé objetiva.

O Estado Apelante, em sua defesa, não apenas falha em comprovar que conferiu tratamento isonômico ao Apelado, como também apresenta provas que depõem contra si. A planilha de controle de contatos telefônicos (fls. 203/206) indica que a tentativa de ligação para o Apelado foi infrutífera (“não”) e, de forma ainda mais contundente, revela um erro crasso na base de dados utilizada para o envio de e-mails, pois no campo correspondente ao endereço eletrônico do Apelado consta a anotação “Base convocação 177 candidatos” em vez de seu e-mail pessoal “guna.breno@gmail.com”. A alegação de que o e-mail foi enviado é desconstituída por essa evidência e pela tentativa de induzir o juízo a erro ao apresentar, como prova, um e-mail referente à convocação para o TAF
sub judice
, ocorrida em 2020.

Portanto, a questão de fundo não é a remarcação do teste por um problema do candidato, mas o
controle de legalidade de um ato administrativo viciado por erro da Administração e pela subsequente quebra da isonomia
, o que legitima a intervenção judicial e afasta a aplicação do precedente firmado no Agravo de Instrumento, que partiu de premissas fáticas e probatórias ainda não plenamente delineadas naquele momento processual.

A propósito, cito os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO DO INSS. NOVA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE. PRAZO EXÍGUO. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento manejado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos -CEBRASPE em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, deferiu o pedido liminar determinando que a Agravante suspendesse os efeitos do Edital nº 51, de 7 de fevereiro de 2025, publicado em 10/02/2025, em relação ao Impetrante, e o convocasse, novamente, para fins de realização de avaliação biopsicossocial (conforme convocação antes prevista no Edital nº 47/2025), devendo ser observado o mesmo prazo da primeira convocação para avaliação biopsicossocial de que tratou o Edital nº 8/2022).
2. Narrou o Impetrante/Agravado que se inscreveu no concurso público para provimento de quadro de pessoal do INSS, referente ao cargo de Técnico do Seguro Social, regido pelo Edital nº 1, de 12 de setembro de 2022, optando por concorrer a uma das vagas destinadas às Pessoas com Deficiência. PcD, com vaga setorizada para a Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE. 3. Informou que o concurso em questão seria composto por duas fases, sendo a primeira referente às provas objetivas e a segunda alusiva ao curso de formação. 4. Disse que, após o resultado final das pessoas classificadas dentro do número de vagas, sucederam-se diversas etapas do certame, incluindo convocação de candidatos para a avaliação biopsicossocial e curso de formação. Só que, passados mais de 2 (dois) anos da aplicação das provas objetivas, sobreveio sua convocação para a avaliação biopsicossocial, a fim de atestar sua condição de PcD, por meio do Edital nº 47, de 23 de janeiro de 2025.5. Sustentou, contudo, que a convocação ocorreu apenas por meio de publicação no link de acompanhamento das etapas do concurso no sítio eletrônico do Cebraspe e por e-mail, enviado na véspera de seu casamento e com prazo exíguo (incluindo fim de semana) até a data indicada para a realização da avaliação biopsicossocial.
6. Argumentou, também, que não houve isonomia em tal convocação, pois, em outras chamadas, houve a dilatação de prazo maior para o atendimento da etapa do concurso.
7. Nas suas razões, o CEBRASPE alega que: A)... O Agravado confessa na exordial que não compareceu na data, horário e local designados para a realização da avaliação em comento, embora tenha sido convocada por meio de edital. Logo, a eliminação do Agravado foi absolutamente correta, já que se deu em cumprimento das regras contidas no edital que rege o certame. ; b) o edital de convocação estabeleceu, de forma clara e inequívoca, que não haveria segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial, sendo que o não comparecimento resultaria na perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.; c) acolher o pedido do Agravado e permitir a realização da avaliação biopsicossocial em data distinta da prevista no edital implicaria conceder-lhe um privilégio indevido, em detrimento dos demais candidatos, ferindo os princípios da igualdade, isonomia e legalidade. Além disso, representaria uma afronta ao princípio da primazia do interesse público sobre o privado. 8. O edital é a Lei do concurso, e, como tal, vincula às partes às suas disposições. Entretanto, as disposições editalícias não podem deixar de observar demais regras e princípios do ordenamento jurídico, sob pena de causar lesão aos interesses dos interessados em ingressar no serviço público legitimamente. 9. No caso dos autos, além das provas anexadas com a exordial, constata-se que há provas pré-constituídas anexadas no link de acompanhamento das etapas do concurso em comento no sítio eletrônico https://www. Cebraspe. Org. BR/concursos/inss-22.10.
Da análise dos autos, verifica-se que as provas objetivas estavam previstas para ocorrer dia 27/11/2022 e o resultado final das provas, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos PcD ocorreria em 22/12/2022, cerca de 1 (um) mês posterior à data de realização das provas. Publicado o resultado final, por meio do Edital nº 8, de 21 de dezembro de 2022, o(a) IMPETRANTE não constou na listagem de pessoas classificadas dentro do número de vagas, enquanto candidato PcD, junto à lotação escolhida (Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE), permanecendo apenas no cadastro de reserva, aguardando eventual futura convocação. Por isso mesmo, sequer fora convocado para a avaliação biopsicossocial indicada naquele documento. 11. A partir deste momento, por mais que fosse um dever editalício imposto ao(a) IMPETRANTE de acompanhar as sucessivas etapas do concurso público junto ao Diário Oficial da União. DOU e ao sítio eletrônico do Cebraspe (item 13.3 do Edital nº 1/2022), é natural e razoável que, por suas expectativas de convocação terem sido minoradas pela não classificação dentro do número de vagas, tenha, aos poucos, diminuído o acesso a esses meios de comunicação com o passar do tempo. 12. Registre-se que, passados mais de 2 (dois) anos desde a divulgação do resultado final do concurso, ocorrido em 22/12/2022, sobreveio a convocação do(a) IMPETRANTE para a avaliação biopsicossocial de que trata o item 5.1.9 do Edital nº 1/2022, o que se deu por meio da publicação do Edital nº 47, de 23 de janeiro de 2025, publicizado no sítio eletrônico do Cebraspe em 24/01/2025.13. Nesse contexto, por mais que a própria banca regulamentadora do concurso tivesse imposto aos candidatos o dever de acompanhar as sucessivas etapas junto ao DOU e ao sítio eletrônico do concurso (item 13.3 do Edital nº 1/2022), promoveu o Cebraspe a convocação do(a) IMPETRANTE por e-mail (Id. 4058107.35771491), o que não era um dever seu pelo edital. Ao agir assim, a banca, implicitamente, reconheceu que a convocação levada a efeito pelo Edital nº 47/2025, de fato, poderia surpreender diversos candidatos que, por já não figurarem na lista final de aprovados, estariam acessando com menos frequência os canais de publicidade das sucessivas etapas de concurso.
14. No entanto, embora essa conduta do Cebraspe tenha sido acertada pelo reconhecimento implícito da razoabilidade para a convocação dos excedentes para a avaliação biopsicossocial, no caso, a data fixada para a avaliação biopsicossocial, contada da data da convocação, foi exígua frente às próprias regras do edital. Sobre isso, destaque-se que o item 5.1.9.3 do Edital nº 1/2022 previu que: 5.1.9.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade original e de parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (original ou cópia autenticada em cartório), cuja data de emissão seja, no máximo, nos últimos 12 meses anteriores à data da avaliação, que ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Cid-10, bem como a provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo V-B deste edital, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência. (destacou-se) 15. Nesse sentido, é razoável admitir que a providência dessa documentação, em especial do parecer de equipe multiprofissional expedido dentro de 12 (doze) meses, por óbvio, somente seria exigível a partir da convocação do candidato para realizar aquela avaliação, pois é documentação que deve ser produzida unilateralmente pelo candidato e às suas expensas. 16. Dito isso, a primeira convocação para a avaliação biopsicossocial de que tratou o Edital nº 8/2022 (publicizado no sítio eletrônico do Cebraspe) ocorreu em 22/12/2022, prevendo-se a data da avaliação para o dia 08/01/2023, ou seja, com intervalo de 17 (dezessete) dias, dos quais 10 (dez) deles foram dias úteis. Destarte, era extremamente possível e razoável que os candidatos convocados para essa primeira avaliação biopsicossocial produzissem todos os documentos pertinentes, incluindo o parecer de equipe multiprofissional expedido dentro de 12 (doze) meses. 17. Por outro lado, quando da última convocação para a avaliação biopsicossocial de que tratou o Edital nº 47/2025 (relativamente à pessoa do(a) IMPETRANTE), a publicização no sítio eletrônico do Cebraspe ocorreu em 24/01/2025, enquanto a data da avaliação foi fixada no dia 02/02/2025, ou seja, com intervalo de 9 (nove) dias, dos quais 5 (cinco) foram dias úteis. 18. Depreende-se, portanto, exiguidade para que o(a) IMPETRANTE, mesmo que tivesse ciência da convocação no mesmo dia em que publicada no sítio eletrônico do Cebraspe ou no DOU, produzisse a documentação exigida para a avaliação biopsicossocial, em especial o aludido parecer de equipe multiprofissional expedido dentro de 12 (doze) meses.
19. Ademais, houve quebra da isonomia entre os prazos razoáveis fixados no momento da primeira convocação para a avaliação biopsicossocial e desta última, tendo ocorrido um corte praticamente da metade dos dias totais e úteis. 20. Não bastasse essa exiguidade e a quebra da isonomia, como já destacado anteriormente, a convocação realizada pelo Cebraspe deveria ter ocorrido por meios mais ostensivos e céleres que não apenas o DOU e a publicação no seu sítio eletrônico, considerando o transcurso de mais de 2 (dois) anos a contar da divulgação oficial do resultado das provas, momento em que o(a) IMPETRANTE confirmou estar fora do número de vagas.
21. Por mais que tenha sido realizada convocação por e-mail como forma mais ostensiva e célere, fato é que a comunicação eletrônica somente chegou à caixa de entrada do(a) IMPETRANTE no dia 29/01/2024 (Ids. 4058107.35771573, fl. 4, e 4058107.35771491). Restou comprovada, assim, a plausibilidade do direito alegado, pois o ato de convocação foi abusivo por desrespeito ao princípio da razoabilidade e da isonomia. 22. Agravo de Instrumento não provido. Mft (TRF 5ª R.; AG 08056971620254050000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Julg. 12/06/2025)

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Convocação. Pretensão da impetrante para que seja reservado e assegurado a ela o direito de ocupar o cargo de analista jurídico do Ministério Público, na próxima vaga que abrir na cidade de Campinas. Comunicação dos atos administrativos que estavam sendo realizados por correio eletrônico no decorrer de todo o certame.
Comprovação de que o ato atacado foi enviado para o e-mail de todos os candidatos exceto para o da impetrante. Afronta ao princípio da isonomia e da publicidade caracterizado.
Sentença mantida.
Recurso improvido. (TJSP; AC 1033287-69.2023.8.26.0053; Ac. 17082815; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 24/08/2023; DJESP 01/09/2023; Pág. 3362)

APELAÇÃO Concurso público nº 154/2014 Concorrente aprovado em 934º lugar para o cargo de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária no ano do ano de 2018 Convocação para anuência de vaga em 2022, realizada por Edital de Convocação no Diário Oficial Inadmissibilidade Largo espaço de tempo (três anos e seis meses) entre a última convocação do certame e aquela para a anuência de vagas Tentativa de localização pessoal infrutífera Violação do princípio da isonomia, da meritocracia e da lealdade dos atos administrativos Precedentes Anulação da exclusão do candidato aprovado, por suposta desistência decorrente de sua inércia ao não comparecer no prazo para a anuência de vagas, assegurando-lhe nova convocação para tanto, com intimação pessoal Sentença de improcedência da demanda reformada Ordem concedida
RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1049363-08.2022.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/05/2023; Data de Registro: 29/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença Complementar de ID 12277896.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a sentença condenou apenas o Instituto AOCP ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/07/2025 às 18:13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57857307072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.